Tribunal: TJPA
Processo: 0006896-62.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006896-62.2014.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: SIMONE SILVEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que concedeu a segurança para determinar a nomeação da impetrante ao cargo de Médico Veterinário.

2. A candidata foi aprovada em terceiro lugar em concurso público que ofertava três vagas. Durante a vigência do certame, o ente municipal publicou sucessivas portarias para a contratação temporária de pessoal para o exercício das mesmas funções inerentes ao cargo previsto no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no edital possui direito líquido e certo à nomeação, ante a alegação do ente municipal de discricionariedade administrativa, limitação orçamentária e validade do certame ainda em curso, notadamente quando comprovada a contratação de pessoal temporário para o exercício das mesmas atribuições durante a vigência do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 161 da Repercussão Geral (RE 598.099/MS), consolidou o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação. A recusa da Administração exige motivação lastreada em situações excepcionalíssimas, dotadas de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade.

5. O Município não demonstrou a ocorrência de crise superveniente, imprevisível e grave que inviabilizasse a nomeação. Alegações genéricas de ordem orçamentária são insubsistentes, uma vez que a deflagração do certame pressupõe prévio estudo de impacto financeiro e dotação orçamentária específica (CF/1988, art. 169, § 1º; LC nº 101/2000).

6. A contratação temporária de terceiros para o exercício das mesmas funções do cargo ofertado no edital, no decorrer da validade do certame, evidencia a premente necessidade do serviço pela Administração Pública. Essa conduta, desacompanhada de justificativa plausível, configura burla à regra do concurso público e preterição arbitrária da candidata regularmente aprovada, caracterizando inegável violação a direito líquido e certo.

7. A intervenção do Poder Judiciário para resguardar a escorreita aplicação das regras editalícias traduz o regular exercício do controle de legalidade, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 5º, XXXV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aprovação de candidato dentro do número de vagas previsto em edital transmuda a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação, cabendo à Administração o ônus de provar eventual situação excepcionalíssima, superveniente e imprevisível apta a justificar a recusa.

2. A realização de contratações temporárias para o desempenho das mesmas atribuições do cargo provido via concurso, durante o respectivo prazo de validade, evidencia a imperiosidade do serviço e configura preterição ilegal do candidato aprovado, impondo-se a concessão da segurança para determinar a sua imediata investidura.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXIX, 37, II e IV, e 169, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; LC nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2011; TJPA, Remessa Necessária Cível 0800843-66.2023.8.14.0031, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.01.2026; TJPA, Apelação Cível 0803201-57.2020.8.14.0015, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 15.09.2025; TJPA, Apelação Cível 0058647-69.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025; TJPA, Apelação Cível 0801470-22.2021.8.14.0005, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 17.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta de março a

oito de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Alda Gessyane Monteiro De Souza Tuma (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (membro).

Belém, data e hora registradas no sistema.

Juíza Convocada Dra. Alda Gessyane Monteiro De Souza Tuma

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA DRA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra a Decisão Monocrática que
Negou Provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a
Sentença
proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
SIMONE SILVEIRA DA COSTA
contra a autoridade coatora
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL
, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA O MESMO CARGO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em terceiro lugar no concurso público regido pelo Edital nº 01/2012/PMC, para o cargo de Médico Veterinário, diante da omissão do Município de Castanhal em nomeá-la, apesar da existência de contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do certame. Sentença concedeu a segurança, determinando a nomeação, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no edital possui direito líquido e certo à nomeação, especialmente diante da existência de contratações temporárias no período de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da tutela antecipada não afasta o interesse de agir, dado o caráter provisório da medida.

4. O direito à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas está assegurado pelo art. 37, IV, da CF/88 e pela tese fixada no RE 598.099/MS do STF, no qual originou o Tema 161 de Repercussão Geral.

5. A existência de contratações temporárias para o mesmo cargo, sem a demonstração de situações excepcionais supervenientes, imprevisíveis, graves e necessárias, evidencia a preterição da candidata.

6. A omissão da Administração Pública violou o princípio do concurso público e o direito líquido e certo da impetrante.

7. Sentença confirmada em sua integralidade, inclusive quanto à multa cominatória fixada para garantir a efetividade da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação, salvo comprovação de situação excepcional superveniente, imprevisível, grave e necessária, devidamente motivada pela Administração.

2. A contratação de servidores temporários durante a vigência do certame, para o mesmo cargo, caracteriza preterição e ilegalidade, ensejando o deferimento da ordem no mandado de segurança.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei Municipal nº 003/1999, arts. 21 a 24.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2011; TJPA, Ap. Cív. nº 0000164-82.2010.8.14.0087; TJPA, Ap. Cív. nº 0800680-64.2023.8.14.0103.

Em síntese da demanda, o remédio constitucional fora impetrado pela Sra. Simone na qual aduz ter participado do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2012/PMC para o cargo de Médica Veterinária no qual foram ofertadas 3 (três) vagas.

Após a realização de todas as etapas do concurso, a mesma fora aprovada e classificada em terceiro lugar no certame, conforme homologação do Concurso.

Ocorre que mesmo aprovada e classificada, a impetrante não fora nomeada no decorrer do prazo de validade do referido concurso, juntamente com outros candidatos à mesma vaga.

Outrossim, o Município de Castanhal manteve e realizou mais contratação de temporários através das portarias de nº 195/2013, 1.831/2013, 1.491/2014 e 1.492/2014 para os mesmos cargos disputados no concurso de Edital nº 01/2012/PMC.

Diante disto, a Sra. Simone impetrou o remédio constitucional, antes da validade do certamente na qual fora classificada, para requerer o deferimento de medida liminar para obrigar o Município de Castanhal, através do Prefeito, a realizar a sua imediata nomeação no cargo de Médica Veterinária. No mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada.

Em apreciação do mérito, o Juízo concedeu a tutela requerida, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após citação da autoridade coatora, esta arguiu a discricionariedade do ato administrativo de nomeação, bem como interpôs Agravo de Instrumento para suspender a liminar, em decorrência de contradição.

Mesmo assim, a referida tutela antecipada fora cumprida pelo Município de Castanhal, o qual realizou a nomeação da classificada, conforme Termo de Posse no Id nº 25876700 - Pág. 4.

Sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
concedeu a segurança pleiteada, nos termos da exordial, bem como determinou a intimação da autoridade coatora para cumprir com a determinação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Insatisfeito, o Município de Castanhal interpôs Apelação Cível e em suas razões recursais aduziu, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, em razão de ter cumprindo com a determinação judicial, ocasionando a satisfação do propósito do ajuizamento da lide.

No mérito, defendeu a inexistência de direito líquido e certo da demanda, em razão da mera aprovação e classificação no concurso público acarretar somente o direito subjetivo à nomeação.

Aduziu que a contratação de temporários, por si só, não acarreta ilegalidade e nem comprova a necessidade de nomeação da candidata, ou até então, a possibilidade de preterição.

Defendeu que a sua omissão fora realizada em decorrência da discricionariedade do ato administrativo para realizar a nomeação de candidato regularmente classificado e aprovado no certame.

Ante o exposto, o Município requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar na íntegra a sentença e julgar improcedente a demanda.

Em apreciação do pleito, o Juízo
ad quem
proferiu Decisão Monocrática na qual negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que havendo a aprovação e a classificação, a candidata deveria ter sido nomeada em tempo hábil, já que tinha direito concretizado, bem como o Município não preencheu nenhuma das hipóteses levantadas pelo Tema 161 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

Inconformado, o Município interpôs Agravo Interno e em suas detalhadas razões recursais, o ente municipal agravante pugna pela reforma da decisão prolatada, sustentando, precipuamente, que a candidata impetrante detinha mera expectativa de direito à nomeação, e não direito líquido e certo, sob o fundamento de que o prazo de validade do certame ainda se encontrava em curso à época da impetração do
mandamus
.

Ademais, a municipalidade defende a mais estrita legalidade das contratações temporárias realizadas durante a vigência do concurso, argumentando que tais admissões possuem natureza precária e emergencial. Segundo o recorrente, essas contratações visam sanar necessidades momentâneas da Administração e não se confundem com o provimento efetivo, não configurando, portanto, ato ilegal ou preterição automática dos candidatos aprovados fora do número de vagas ou aguardando convocação.

Avançando em suas teses, o Município aduz que a determinação judicial de nomeação desconsidera a profunda divergência de natureza jurídica e de impacto financeiro entre contratos temporários e cargos permanentes. Alega que a investidura efetiva exige a existência de vaga decorrente de vacância, aposentadoria ou exoneração, onerando significativamente a organização administrativa e demandando prévia dotação orçamentária. Sob essa ótica, assevera que a imposição da nomeação pelo Poder Judiciário consubstancia indevida incursão no mérito administrativo, violando frontalmente o princípio constitucional da separação dos poderes, uma vez que suprime do Chefe do Poder Executivo o juízo discricionário de conveniência e oportunidade inerente aos atos de gestão de pessoal.

Por fim, o agravante pontua que a Administração já vem envidando esforços para a convocação de centenas de aprovados, enfrentando, contudo, contratempos com candidatos que não preenchem requisitos ou que pedem exoneração logo após a posse. Com base em tais fundamentos, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do presente Agravo Interno pelo órgão colegiado, a fim de reformar o julgado de piso e denegar a segurança.

Remetidos os autos à Unidade de Processamento Judicial, certificou-se o decurso do prazo legal sem que a agravada, devidamente intimada, apresentasse contrarrazões ao recurso interposto, consoante atesta a certidão expedida nos autos.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

O cerne da insurgência recursal reside na pretensão do ente municipal de reformar a decisão monocrática de minha relatoria que, confirmando a sentença de piso, reconheceu o direito líquido e certo da agravada, Simone Silveira da Costa, à nomeação e posse no cargo de Médico Veterinário. A impetrante logrou êxito em aprovar-se na 3ª colocação para o referido cargo, o qual possuía previsão exata de 03 (três) vagas no Edital nº 01/2012/PMC.

Inicialmente, convém rememorar que o Mandado de Segurança configura uma ação constitucional de rito sumaríssimo e de cognição restrita, por meio da qual se faculta a qualquer pessoa física ou jurídica acionar o Poder Judiciário com o escopo de proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, contra ato de autoridade eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Tal garantia encontra inequívoco respaldo no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, bem como no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A expressão
"direito líquido e certo"
traduz-se naquele direito que se apresenta de forma manifesta na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Exige-se, para tanto, prova pré-constituída, dispensando-se dilação probatória. No caso vertente, a prova documental carreada aos autos originários é robusta e inconteste ao comprovar a aprovação da candidata dentro das vagas ofertadas e, de forma cabal, atesta a existência de contratações temporárias promovidas pelo Município para o exercício das mesmas funções durante a plena vigência do concurso público, materializadas nas Portarias nº 195/2013, 1.831/2013, 1.491/2014 e 1.492/2014.

A Constituição Federal, em seu art. 37, incisos II e IV, erigiu o concurso público a princípio basilar da Administração Pública, estabelecendo que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em certame de provas ou de provas e títulos. O inciso IV do referido dispositivo assegura, de forma solar, a prioridade de convocação dos aprovados sobre novos concursados ou contratados durante o prazo de validade.

Nesse diapasão, impende rechaçar, de plano, a tese defensiva do agravante de que a candidata possuiria
"mera expectativa de direito"
sob o pálio de que o prazo de validade do concurso ainda se encontrava em curso, restando à Administração a conveniência do momento da nomeação. É imperioso destacar que a jurisprudência pátria evoluiu significativamente sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n.º 598.099/MS que originou o Tema 161, sob a sistemática da repercussão geral, superou o antigo paradigma e consolidou a tese de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui, sim, direito subjetivo à nomeação.

O ato da Administração Pública de publicar um edital com número específico de vagas deixa de ser discricionário e passa a ser vinculado a partir da homologação do resultado. O ente público vincula-se aos termos do instrumento convocatório que ele mesmo elaborou. Embora a Suprema Corte tenha ressalvado a possibilidade de a Administração deixar de nomear o aprovado, fixou balizas rigorosas para que essa recusa seja considerada legítima, exigindo a presença cumulativa de 4 (quatro) características excepcionalíssimas:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

(...)

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:
a) Superveniência:
os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público;
b) Imprevisibilidade:
a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;
c) Gravidade:
os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital;
d) Necessidade:
a solução drástica e excepcional de no cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

(...)

(STF - RE 598099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 03/10/2011) (grifo nosso)

No caso em apreço, o Município de Castanhal não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de nenhuma crise superveniente, imprevisível e grave que inviabilizasse a contratação. Pelo contrário, a conduta da Administração revelou grave contradição e patente ilegalidade, ao passo em que se omitiu em nomear a candidata regularmente aprovada, o ente municipal editou diversas portarias contratando servidores temporários para o cargo de Médico Veterinário.

O agravante alega que os contratos temporários possuem natureza jurídica diversa, destinando-se a necessidades emergenciais e que sua existência não pressupõe a existência de cargo vago ou disponibilidade orçamentária permanente. Tal argumento não merece prosperar. A necessidade de contratação temporária para as exatas funções inerentes ao cargo previsto no edital demonstra, de forma irrefutável, a necessidade do serviço e a existência de demanda administrativa. A partir do momento em que a Administração opta por preencher essa necessidade mediante contratações precárias, em detrimento de candidatos aprovados em concurso público vigente, configura-se a preterição arbitrária e imotivada.

A alegada ofensa à ordem orçamentária também não se sustenta. É princípio do Direito Administrativo e Financeiro que a deflagração de um concurso público exige, obrigatoriamente, estudo prévio de impacto financeiro e dotação orçamentária específica para suportar a criação ou o provimento daquelas vagas, nos termos do art. 169, §1º da Constituição Federal e Lei Complementar (LC) n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - IRF) . Logo, ao ofertar de 3 (três) vagas no Edital, a Administração já havia declarado, perante a sociedade e a ordem jurídica, possuir viabilidade financeira para arcar com tais nomeações. A escusa orçamentária a posteriori, desacompanhada de prova de calamidade imprevisível, beira o
venire contra factum proprium
(comportamento contraditório), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa.

Corroborando a obrigatoriedade da nomeação, a própria Lei Municipal nº 003/99 de Castanhal (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais) disciplina em seus art. 23, inciso I, e art. 24, que a nomeação para cargos de provimento efetivo dependerá da prévia aprovação em concurso público, respeitada rigorosamente a ordem de classificação e o número de vagas a serem preenchidas, limitando o espaço de discricionariedade do Chefe do Executivo Municipal ao mero gerenciamento da ordem de chamamento, mas jamais suprimindo o dever de nomear dentro do prazo de validade.

Por derradeiro, rechaço o argumento de que a ordem judicial consubstanciaria ofensa ao princípio da Separação dos Poderes. A sindicabilidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, notadamente quando há flagrante violação à Constituição Federal, é o exato exercício da inafastabilidade da jurisdição prevista no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. O Judiciário não está atuando como administrador público, mas sim exercendo seu controle de legalidade.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica nesse exato sentido:

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VAGA PARA PCD APÓS O RESULTADO FINAL. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município, mantendo sentença que declarou a nulidade de aditivo a edital de concurso público.

2. O referido aditivo suprimiu vaga destinada a pessoa com deficiência (PCD) após a publicação do resultado final, prejudicando candidato aprovado dentro das vagas originalmente previstas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Saber se a Administração Pública pode, sob o fundamento do poder de autotutela e para corrigir suposto erro material, alterar as regras de um concurso público após a realização das provas e divulgação do resultado, suprimindo vaga e prejudicando direito subjetivo de candidato aprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O edital é a lei do concurso e vincula a Administração e os candidatos. A alteração das regras do certame após a consolidação dos resultados viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção à confiança.

5.O poder de autotutela da Administração, previsto na Súmula 473 do STF, não é absoluto e encontra limites no direito subjetivo adquirido pelo candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital vigente durante o certame.

6.A decisão monocrática que nega provimento a recurso contrário à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e a tese firmada em IRDR não afronta o art. 932 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.É vedada a supressão de vaga em concurso público por meio de aditivo posterior ao resultado final, quando tal vaga já havia sido incorporada ao edital e servido de base para a aprovação do candidato, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei 9.784/1999, art. 53; CPC, art. 932, VIII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099 (Tema 161); STF, AgR ARE 783248; STJ, RMS 62330.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800843-66.2023.8.14.0031 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/01/2026 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento à apelação e mantivera sentença de procedência em ação de obrigação de fazer ajuizada por Rogério de Matos Silva, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professor de Matemática da 8ª URE/Castanhal, para o qual fora aprovado dentro do número de vagas ofertadas em concurso público cujo edital expirou em dezembro de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material ou contradição na decisão monocrática que negou provimento à apelação; (ii) estabelecer se o candidato aprovado dentro do número de vagas, mas não nomeado durante o prazo de validade do certame, possui direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A menção equivocada ao nome da parte apelante na decisão monocrática constitui erro material sanável, que não compromete a validade da fundamentação ou o mérito da decisão.

4. A alegada contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão agravada não se sustenta, pois a sentença de origem julgou procedente o pedido e a decisão monocrática manteve essa conclusão, havendo apenas erro material na redação de um trecho da decisão agravada.

5. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, conforme o Tema 161 da repercussão geral do STF (RE 598099), desde que a nomeação ocorra durante o prazo de validade do concurso.

6. No caso concreto, o autor foi aprovado dentro do número de vagas e o prazo de validade do certame expirou em dezembro de 2021, tendo a sentença sido proferida em maio de 2024, quando já configurada a omissão administrativa quanto à nomeação dentro do prazo legal.

7. Não restou demonstrada nenhuma situação excepcional, superveniente ou imprevisível, que justificasse a recusa da Administração em nomear o autor durante a vigência do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A indicação incorreta da parte apelante em decisão monocrática configura erro material que não invalida a fundamentação ou o mérito da decisão.

2. O candidato aprovado dentro do número de vagas do edital possui direito subjetivo à nomeação, desde que convocado dentro do prazo de validade do certame.

3. A Administração Pública não pode se omitir quanto à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas durante a vigência do concurso, salvo em hipóteses excepcionalíssimas e devidamente justificadas.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011 (Tema 161 da repercussão geral); TJDFT, Acórdão 1149096, 0711525-19.2017.8.07.0018, 1ª Turma Cível, j. 06.02.2019; TJDFT, Acórdão 1277676, 0713819-93.2020.8.07.0000, Conselho Especial, j. 25.08.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803201-57.2020.8.14.0015 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/09/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Belém contra sentença que concedeu segurança à candidata Irenilda Monteiro Machado, determinando sua nomeação ao cargo de assistente administrativo da SEMEC, para o qual foi aprovada dentro do número de vagas previsto no Edital nº 01/2012 do concurso público. A sentença reconheceu o direito líquido e certo à nomeação, rejeitando as alegações de limitação orçamentária e afronta à separação de poderes apresentadas pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se candidata aprovada em concurso público, dentro do número de vagas previsto em edital, possui direito subjetivo à nomeação, mesmo diante de alegações genéricas da Administração quanto a limitações orçamentárias e financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação, conforme fixado pelo STF no Tema 161 da repercussão geral (RE 598.099/MS), sendo a nomeação um dever imposto à Administração Pública.

4. A recusa na nomeação apenas se justifica em situações excepcionais, devidamente comprovadas, que apresentem os requisitos de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, o que não ocorreu no presente caso.

5. Alegações genéricas de crise econômica e comprometimento das finanças públicas, desacompanhadas de provas concretas e específicas, não configuram hipótese excepcional capaz de afastar o direito subjetivo à nomeação.

6. A realização do concurso com a aprovação da impetrante dentro das vagas e ausência de extinção do cargo ou impedimento legal superveniente, reforça a obrigação de nomeação e afasta eventual justificativa baseada em efeitos da pandemia, por já extemporânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital possui direito subjetivo à nomeação, salvo ocorrência de situação excepcional superveniente, imprevisível, grave e necessária, devidamente comprovada pela Administração.

2. Alegações genéricas de limitação orçamentária e financeira não afastam o dever de nomeação imposto ao ente público.

3. O princípio do concurso público impõe à Administração o cumprimento das regras editalícias e a observância da boa-fé e da proteção à confiança dos candidatos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0058647-69.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que reconheceu o direito subjetivo do impetrante à nomeação no cargo de Engenheiro Mecânico, para o qual foi aprovado em primeiro lugar no concurso regido pelo Edital nº 03/2020.

2. A decisão recorrida fundamentou-se na constatação de preterição ilegal do candidato, diante da contratação temporária de servidor para exercer as mesmas funções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no certame, quando comprovada a preterição decorrente de contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 598.099/MS (Tema 161 da Repercussão Geral), fixou o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, salvo situações excepcionalíssimas devidamente justificadas.

5. A contratação temporária de profissional para desempenhar as mesmas funções do cargo ofertado no certame demonstra a necessidade do serviço e configura preterição indevida, frustrando o direito do candidato aprovado à nomeação.

6. A tese de que a nomeação seria ato discricionário não se sustenta diante da comprovação de que o ente municipal optou por contratação precária para o mesmo cargo, violando os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

7. Precedentes do STF e do STJ reforçam a impossibilidade de a Administração utilizar contratações temporárias como forma de burlar a regra do concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento:

1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, salvo situações excepcionalíssimas devidamente justificadas.

2. A contratação temporária para o mesmo cargo ofertado no certame caracteriza preterição indevida e assegura o direito do candidato aprovado à nomeação."

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados": CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada": STF, RE nº 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STF, ADI nº 3649/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 28.05.2014; STJ, AgInt no RMS nº 65441/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801470-22.2021.8.14.0005 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025)

Portanto, restando incontroverso nos autos que a agravada foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas e que a municipalidade, ao revés de nomeá-la, efetuou contratações temporárias sucessivas para as mesmas funções sem qualquer justificativa excepcional plausível, consubstancia-se cristalina a violação a direito líquido e certo, impondo-se a manutenção integral do comando que concedeu a segurança e determinou a nomeação.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno para manter o
decisum
atacado, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Advirto que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório à dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator e encaminhem-se os autos à instância de origem para o início do cumprimento de sentença.

É como voto.

A Secretaria para as providências de praxe.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Juíza Convocada Dra.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA,

Relatora

Belém, 10/04/2026